Tribunal: STF
Processo: MS 36877
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMENTA



    MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). DELIBERAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA MAGISTRADO DO TRABALHO E DE SEU AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES. INCLUSÃO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE JULGAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS REGIMENTAIS NO CNJ: NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.



    1. Por vulneração ao direito de defesa, é nula a decisão administrativa proferida pelo CNJ que determinou a instauração de processo administrativo contra magistrado do Trabalho, bem como o seu afastamento provisório do cargo, tomada em sessão extraordinária de julgamento que deliberou, na própria assentada, pela inclusão da reclamação disciplinar na pauta de julgamento da sessão em andamento. Necessidade de observância da regra e do prazo previstos no § 2º do art. 120 do Regimento Interno do CNJ.



    2. Ratificação da medida liminar e concessão da segurança. Agravo regimental da União prejudicado.